Tribunal: STF
Processo: HC 191478
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO WESTMINSTER. PARTICIPAÇÃO DE MENOR RELEVÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PERITO JUDICIAL. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE DECISÕES JUDICIAIS E A LAVAGEM DE CAPITAIS ORIUNDOS DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER OU REDUZIR A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SALA DE ESTADO MAIOR. PRERROGATIVA OBSERVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 
    1. O Juízo processante, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de que o paciente não exercia cargo relevante na organização criminosa na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 
    2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. 
    3. In casu, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi, haja vista que o paciente, valendo-se da atividade de perito judicial, era responsável por abordar partes e seus causídicos nos casos selecionados pela organização criminosa. 
    4. Ademais, participava ativamente da negociação das decisões judiciais, bem como dividia com os corréus vultosos valores recebidos a título de perícia judicial, muitas vezes desnecessária para o deslinde da causa. Saliente-se que num único feito, a organização criminosa obteve mais de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) como propina. Dessa forma, se mostra imprescindível a custódia também por conveniência da instrução penal e também para interromper a atuação do grupo criminoso.
    5. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    6. O pleito relativo à necessidade de soltura do paciente em razão do risco de contaminação pela COVID-19 não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    7. Nos moldes do entendimento jurisprudencial firmado acerca da prerrogativa constante do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, conclui-se que a segregação do paciente em cela especial em unidade penitenciária, cuja instalação seja condigna e em ala separada dos demais detentos, supre a exigência descrita no mencionado estatuto. Precedentes.
    8. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Precedentes. 9. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 10. Habeas corpus denegado e liminar anteriormente deferida cassada.” (HC 191478)
    Narram os impetrantes, em síntese, que: (a) não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva decretada contra o paciente; (b) não procede a acusação de que ocuparia o paciente posição de destaque na organização criminosa, na medida em que “próprio Ministério Público Federal reconhece a coadjuvância do Paciente em suas manifestações”; (c) a custódia cautelar é, in casu, desproporcional, pois o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, “como as proibições de frequentar as dependências da Justiça Federal, de manter contato com outros investigados, afastamento de sua função de perito, recolhimento domiciliar noturno, entrega de passaporte e, por fim, monitoramento eletrônico” já seriam “suficientes para o resguardo do processo”; (d) o paciente integra o grupo de risco para o contágio do novo coronavírus, pois é idoso e portador de comorbidade (diabetes) “quadro que, em tempos de pandemia, atrai a incidência da Recomendação CNJ nº 62/2020”; (e) “o Paciente é advogado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o n.º 388230 (Seccional São Paulo). Ocorre, porém, que a prerrogativa de ser recolhido à Sala de Estado Maior ou, à sua falta, prisão domiciliar, foi desrespeitada” e nem mesmo observou-se “construção jurisprudencial recente que admite a custódia em instalação congênere, desde que recolhido em cela separada dos demais internos”; (f) apesar da insurgência defensiva, o paciente foi transferido para o Centro de Detenção Provisória, no bairro de Pinheiros, estabelecimento prisional que encontra-se superlotado.
    Por tais razões, pleiteia-se a revogação da ordem prisional, ou,subsidiariamente, “caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, e atento às condições pessoais do Paciente, a saber, advogado, idoso e diabético, requer, ainda em sede de liminar, seja determinado que o Paciente cumpra a custódia preventiva na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, proibindo-se a sua remoção para qualquer outro Centro de Detenção Provisória, ante a impossibilidade de respeito às suas garantias e prerrogativas profissionais nestes estabelecimentos.”
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    Não assiste razão jurídica aos impetrantes, ao menos do que se tem do atual momento processual.
    A imposição de prisão processual subordina-se à existência de comprovação suficiente da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria delitiva. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria (…)” (HC 137234, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, grifei)
    Oportuno consignar que a via do habeas corpus não se compatibiliza com o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório que sustenta, ou não, a presença dos mencionados pressupostos. Nesse sentido:
    “Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente.” (HC 128073, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015)
    “(...) cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências.” (HC 116680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013)
    Anote-se que, ao lado da exigência de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, é indispensável que se verifique a presença de algum dos requisitos previstos no art. 312 do CPP:
    “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”
    Assim, no âmbito processual penal, a adoção de medidas cautelares pessoais, em qualquer caso, desafia a presença de risco a interesses tuteláveis por tais instrumentos, os quais podem qualificar-se como intraprocessuais, que se referem à proteção do desenvolvimento da marcha processual (instrução criminal, por exemplo) ou de sua efetividade (aplicação da lei penal, por exemplo); ou extraprocessuais, comumente associados a aspectos de prevenção especial negativa (evitar reiteração delituosa, por exemplo) ou atinente à ordem econômica.
    Em linhas gerais, essas são as finalidades das medidas cautelares. Não é possível, portanto, empregá-las como instrumento de punição antecipada, o que esbarraria, por óbvio, na presunção de não-culpabilidade. É nessa linha que se sustenta que as medidas cautelares decorrem de juízo de prognose balizado por critérios de convencimento motivado.
    Ou seja, pressupõe-se comprovação suficiente da materialidade delitiva e de indícios de autoria (fumus commissi delicti). Ultrapassada a aludida etapa, cabe avaliar a presença de ao menos algum dos requisitos associados às finalidades perseguidas pela medida cautelar (periculum libertatis).
    Nessa linha, por todos, colaciono o seguinte precedente:
    “A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.” (HC 132267, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, grifei)
    A respeito da ordem pública, é bem verdade que referido conceito exibe indeterminação que poderia, num primeiro olhar, dificultar sua exata compreensão. Nesse campo, a jurisprudência desta Corte desempenha relevante papel, na medida em que esmiúça hipóteses caracterizadoras de risco à aludida hipótese normativa.
    A compreensão do STF, a despeito do legítimo inconformismo defensivo, é no sentido de que o fundado receio da prática de novos delitos pode configurar risco à ordem pública e, por consequência, legitimar a adoção da medida prisional. 
    E essa necessidade pode ser extraída de diversas fontes. A atuação de organização criminosa ou particularidades afetas à execução criminosa que revelem a especial periculosidade do agente, por exemplo, podem atender a esse escopo.
    Na linha de que o risco de reiteração delituosa constitui motivação idônea da prisão preventiva, colaciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Homicídios qualificados, tentado e consumado. Processual Penal. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto do agravante, contumácia delitiva. Real possibilidade de reiteração criminosa. Modus operandi da conduta criminosa, a qual foi motivada por disputas relativas ao comércio de drogas. Excesso de prazo. Complexidade da causa demostrada. Processo criminal com regular processamento na origem. Constrangimento ilegal não caracterizado. Regimental não provido. (…) 2. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. 3. Prisão preventiva do agravante justificada na garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delitiva, já que ele é contumaz na prática de crimes, bem como em sua periculosidade, evidenciada pela gravidade em concreto das condutas, vale dizer, homicídios qualificados, um consumado e motivado por disputas relativas ao comércio de drogas e outro tentado e motivado para assegurar a impunidade do primeiro delito, ambos praticados com extrema violência por meio de disparos de arma de fogo e coronhadas na cabeça de uma das vítimas.” (…) (HC 140215 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 31/03/2017, grifei)
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NEGADO SEGUIMENTO. I A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo fato do mesmo fazer parte de articulada organização criminosa e possibilidade de reiteração delituosa, circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. II A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. III Habeas corpus denegado.” (HC 136298, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2016, grifei)
    De tal forma, a custódia ante tempus deve ser concebida segundo uma ótica prospectiva, vale dizer, com foco no arrefecimento da possibilidade de futuras condutas potencialmente criminosas. 
    Obviamente, o risco natural e abstrato de cometimento de crimes não se presta a tal desiderato. Indispensável, nessa medida, que as peculiaridades do caso concreto evidenciem a possibilidade real, factível, da ocorrência de tais acontecimentos. 
    Com efeito, é a análise particular de cada caso que dirá se as circunstâncias específicas que denotam maior gravidade impõem, ou não, sob uma ótica cautelar, a prisão processual.
    A gravidade do crime, em determinadas circunstâncias, indica a periculosidade concreta do agente e colide com a possibilidade de concessão de liberdade, especialmente quando evidencia, de modo fundado, o risco de cometimento de outros crimes, ainda que não inseridos no exato contexto do anterior.
    Sendo assim, a gravidade concreta do crime e especificidades do modus operandi podem sim ser considerados como fundamento da medida gravosa, desde que sob o viés do reflexo da periculosidade do agente na possibilidade de reiteração delituosa e, portanto, com observância da finalidade acautelatória que lhe é própria. 
    Cabe reiterar que a prisão processual não se presta, nessa dimensão, a funcionar como instrumento de punição antecipada, tampouco como modo de retribuição do injusto segundo critérios de culpabilidade. 
    Ultrapassadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso específico do paciente.
    De início, observo que o acórdão apontado como ato coator, assim se manifestou quanto aos fundamentos da legalidade do decreto prisional (eDOC 16):
    Inicialmente, é certo que o Juízo processante, ao decretar a prisão cautelar, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. 
    Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de que a paciente não exercia cargo relevante na organização criminosa na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
    Nesse sentido: 
    (…)
    Ainda que assim não fosse, a denúncia apresentada pelo Ministério Público noticia que o paciente teria atuado em dezoito processos e não apenas um como indicou a defesa. As investigações apontaram, ainda, sua participação em diversas reuniões promovidas pelo suposto chefe operacional da empreitada criminosa, Divannir Ribeiro Barile, nas quais eram solicitadas as vantagens indevidas. 
    Colaciono trecho da denúncia que consta à fl. 996 do HC n. 591.492 (paciente: Divannir Riberito Barile) que melhor ilustra as atribuições de TADEU RODRIGUES JORDAN. In verbis: 
                "De fato, as investigações realizadas identificaram a existência de uma organização criminosa inserida na estrutura do Poder Judiciário e dedicada à prática reiterada de venda de decisões judiciais – especialmente de expedição de precatórios relativos a ações de desapropriação para fins de reforma agrária, embora não limitadas a isto –, e também à apropriação de verbas referentes a honorários periciais, integrada pelo Juiz Federal Leonardo Safi de Melo, que exercia a sua liderança e era o responsável por dar a última palavra sobre os principais aspectos do esquema criminoso, com o auxílio do Diretor de Secretaria Divannir Ribeiro Barile, seu subordinado imediato, responsável por coordenar e executar as atividades da organização criminosa em nome do magistrado federal, além de intermediários que eram designados para abordar os alvos das solicitações ilícitas, entre os quais está o perito judicial Tadeu Rodrigues Jordan, as advogadas Deise Mendroni de Menezes e Clarice Mendroni Cavalieri, e o advogado Paulo Rangel do Nascimento, os quais desempenhavam duplas funções, já que, além de funcionarem nas intermediações, o perito Tadeu também atuava na apropriação de verbas referentes a honorários periciais, ao passo que as advogadas Deise e Clarice, e o advogado Paulo Rangel do Nascimento também desempenhavam o papel de operadores financeiros do esquema criminoso, responsáveis por providenciar ou operacionalizar as estruturas de lavagem de dinheiro a que eram submetidas as propinas pagas e demais proveitos econômicos originados do esquema delitivo, tudo realizado por meio da atuação coordenada dos associados, de maneira altamente articulada e com a repartição de tarefa". 
    Como se depreende das razões acolhidas pelo Superior Tribunal de Justiça, o suposto papel “coadjuvante” do paciente na empreitada criminosa, como aduz a defesa, além de demandar o incurso de fatos e provas para completa aferição, não encontra respaldo, ictu oculi, nas decisão emanada pela instância antecedente. 
    A respeito, destaco a fundamentação da Desembargadora Therezinha Cazerta, na ambiência do TRF3, na decisão que converteu a prisão temporária do ora paciente em preventiva: 
    “Do que se tem mais de relevante, a justificar, neste momento, conforme requerido pela Procuradoria Regional da República (Id. 136575753), a decretação, desta feita, da prisão preventiva do referido investigado, importante salientar que Tadeu Rodrigues Jordan, como visto, que tem atuação como perito judicial, integra, como intermediário facilitador, com trânsito e operação em seus núcleos principais, organização criminosa composta pelo diretor de secretaria Divannir Ribeiro Barile, pelo Juiz Federal Leonardo Safi de Melo e pelos advogados Clarice Mendroni Cavalieri, Deise Mendroni de Menezes e Paulo Rangel do Nascimento, cujo objeto é a venda de decisões judiciais provenientes da 21ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo e o branqueamento de capitais decorrente de tal atividade (art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013 c/c art.1.º, Lei n.º 9.613/1998), tendo participado da solicitação de vantagem ilícita, totalizada emR$ 6.999.161,00 (seis milhões, novecentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e um reais), verificada no andamento conferido ao processo de n.º 5011258-66.2019.4.03.0000 (Caso "Empreendimentos Litorâneos"). 
    A robustecer o conjunto de elementos já registrados por ocasião da decretação (Id. 135688133) e prorrogação (Id. 136208602) da prisão temporária do investigado, supra, rememore-se, sobretudo em vista do quanto exposto pelo advogado César Maurice Karabolad Ibrahim em seu depoimento ao Departamento de Polícia Federal no dia 7/7/2020 (Id. 136433944), em que ficou evidenciado que os investigados agiram de forma bastante assemelhada, na condução do processo movido pelo depoente em nome da pessoa jurídica “Agro Imobiliária Avanhandava”, com relação àquela documentada nestes autos, no tocante à maneira de solicitar vantagens ilícitas, que o investigado Tadeu foi nomeado pelo juízo da 21ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo, para atuar, como perito, em número considerável de processos, mais especificamente 18 (dezoito), no período de outubro de 2018 a fevereiro de 2020, além daquele que deu origem à presente investigação, tendo ficado demonstrado, ainda, que grande parte dessas nomeações foram seguidas de fixação de expressivos valores a título de honorários periciais, pelo magistrado titular da unidade judiciária em questão, igualmente investigado nestes autos e, desde ontem, 8/7/2020, preso preventivamente por decisão do Órgão Especial do Tribunal. 
    (...). 
    Já adentrando no terceiro requisito, qual seja a presença de "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado" (art. 312, caput, terceira parte), isto é, "periculum libertatis" (STF, HC n.º 184282 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 2.ª Turma, j. 22.5.2020), motivado “em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2º), não sendo admitida, para fundamentar a segregação, a “finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 312, § 2º), seguindo-se com a análise conjuntamente com um dos quatro requisitos alternativos da primeira parte do art. 312, caput, isto é, "garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal” (art. 312, caput, primeira parte), também em relação a Tadeu Rodrigues Jordan exsurge obrigatório interromper as atividades da organização criminosa que porventura ainda possam ser concretizadas, sobretudo no tocante à lavagem de ativos.
    Consoante asseverou o Ministério Público Federal (Id. 136575753), “não há dúvidas de que Tadeu Rodrigues Jordan é integrante da organização criminosa liderada pelo magistrado federal, sendo um dos responsáveis por intermediar as solicitações de vantagem indevida e por auxiliar na estruturação do seu pagamento, além de arrecadar vultosos honorários periciais para possível repartição com os demais associados. Apesar de já afastado da função de perito judicial perante a Justiça Federal em São Paulo, por determinação da E. Relatoria, por ocasião da decisão que decretou as medidas cautelares, há a possibilidade concreta de que, solto, Tadeu Rodrigues Jordan continue a praticar ou a auxiliar os demais investigados, especialmente nos delitos de lavagem de dinheiro" 
    Assim é que, como prossegue a Procuradoria Regional da República, “Tadeu Rodrigues Jordan esteve presente em cinco reuniões realizadas com os advogados Pedro Paulo Wendel Gasparini e José Horário Halfeld Rezende, representantes da Empreendimentos Litorâneos S/A, em três delas acompanhado do Diretor de Secretaria Divannir Ribeiro Barile e, na última, também do próprio Juiz Federal Leonardo Safi deMelo. Em especial, vale ressaltar que, três dessas reuniões se deram, justamente, na sededa sua empresa EQUITAS CONSULTORES E CONTADORES S/S LTDA. O perito também era o responsável por contatar os advogados da exequente para cobrar o agendamento dos encontros, a evidenciar o grau de confiança na sua pessoa. Realmente, foi o perito Tadeu Rodrigues Jordan que coadjuvou o Diretor de Secretaria Divannir Ribeiro Barile na apresentação, aos advogados da exequente, da solicitação de propina formulada pelo magistrado federal, inclusive, apresentando a estrutura para o pagamento das vantagens indevidas, explicando como funcionava o esquema ilícito e assegurando aos advogados da firmeza do acerto. 
    Por isso que, “diante de tais elementos colhidos até esse momento, verifica-se que a prisão preventiva de Tadeu Rodrigues Jordan é necessária para evitar o prosseguimento dessas atividades de lavagem de dinheiro, uma vez que ainda não foi descoberto o paradeiro do produto dos crimes praticados pela organização criminosa, nem mesmo daqueles oriundos do levantamento dos honorários periciais fixados pelo juiz federal em favor de Tadeu Rodrigues Jordan, relativos a perícias, muitas vezes desnecessárias, e de valores vultosos, para as quais era designado, ressaltando-se que Tadeu Rodrigues Jordan foi indicado para atuar em, pelo menos, dezoito processos além do que gerou o presente apuratório, tendo sido fixados honorários em elevadíssimos valores, desproporcionais à complexidade dos cálculos e em casos em que seria necessário mero cálculo do contador judicial, honorários pagos com inusual rapidez,circunstâncias que indicam a possível repartição dos honorários periciais entre os integrantes da organização criminosa. Assim, considerando que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública visa, primordialmente, evitar a continuidade de condutas ilícitas,e que o perito Tadeu Rodrigues Jordan participava da ação para a ocultação e dissimulação do produto dos crimes praticados pela organização criminosa, condutas que apenas o seu afastamento das designações não tem o condão de evitar, a sua prisão preventiva faz-se necessária para que não haja a reiteração dessas práticas" .
    De fato, especificamente nesta análise relacionada ao resguardo da ordem pública, de relevo a constatação de que Tadeu Rodrigues Jordan, a despeito de concentrar parte de suas atividades na abordagem aos procuradores de feitos judiciais da 21.ª Vara Federal Cível, perfazendo intermediações a respeito da solicitação de vantagens ilícitas com o diretor de secretaria e o magistrado federal, também atuava, ao que tudo indica, no âmbito da lavagem de capitais, instruindo os advogados a esse respeito (...). 
    A participação do investigado no episódio acima revela que também o perito Tadeu Rodrigues Jordan se insere no âmbito da organização destinado ao branqueamento de capitais, esclarecendo aos procuradores, nesse sentido, aspectos vinculados ao parcelamento dos valores da vantagem ilícita, bem como a sua forma de adimplemento –q ue, consoante envio posterior de minuta de contrato por Deise Mendroni de Menezes esclareceu, seria realizada mediante a simulação de contrato de serviços advocatícios. 
    Também não se pode descartar que, permanecendo recolhidas cautelarmente Deise Mendroni de Menezes e Clarice Mendroni Cavalieri, Tadeu Rodrigues Jordan venha a assumir ainda mais o papel em que preponderantes até então, ao menos dos elementos que se têm incorporados até o momento, ambas as advogadas. 
    Daí que a permanência da liberdade de Tadeu Rodrigues Jordan igualmente oferece riscos concretos à ordem pública, sobretudo na perspectiva de que continue a mobilizar os instrumentos necessários – inclusive mediante interpostas pessoas – para conferir continuidade à atividade delitiva da organização criminosa, notadamente por meio do branqueamento de capitais, atividade, como dito, não impactada pelas demais cautelares deferidas nestes autos. 
    (...). 
    Sob outro lado, precisamente porque nem todos os aspectos restaram totalmente esclarecidos pelas investigações, a execução de medidas investigativas viabilizadas pela segregação cautelar do investigado – que ocorrem sem o risco de ocultação e destruição de provas – mostra-se essencial, à vista de sua posição, em tese,na organização criminosa, de intermediador entre advogados e agentes públicos, não se ignorando a possibilidade de que novos casos de corrupção protagonizados no âmbito da 21.ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo venham a ser revelados, de modo que ganhar a liberdade desde já, no caso de Tadeu Rodrigues Jordan, pode representar óbice a que outros elementos sejam descobertos 
    (...). 
    De fato, nos termos da fundamentação trazida acima quanto à participação de Tadeu Rodrigues Jordan no processo judicial de n.º 5011258-66.2019.4.03.0000 ("Empreendimentos Litorâneos”), que é objeto da organização criminosa, o instrumento primordial de atuação do investigado, como importante articulador da organização criminosa, responsável pela aproximação entre servidores públicos os patronos de casos em trâmite na unidade judiciária, e também por operar no núcleo da lavagem de ativos, é a sua própria liberdade, utilizada para transitar livremente entre órgãos públicos e escritórios de advocacia, bem como a residência dos outros investigados, fazendo-o de modo a viabilizar a solicitação e exaurimento de atos tipificados como de corrupção passiva (fls. 113/128). “
    Como se nota, ao menos do que se tem dos autos neste momento de instrução inicial, a segregação cautelar do paciente foi justificada não em argumentos genéricos, mas em evidências concretas de que o paciente integrava organização criminosa e participou ativamente de 5 (cinco) reuniões em que, aparentemente, o grupo tentou negociar a expedição célere de precatórios judiciais, além de “atuar, como perito, em número considerável de processos, mais especificamente 18 (dezoito), no período de outubro de 2018 a fevereiro de 2020”. 
    Tais elementos, a princípio, infirmam o argumento de que não possuía papel de destaque na organização criminosa e indicam a ausência de desproporcionalidade na medida gravosa, se comparada a outros coinvestigados que também participaram ativamente da empreitada criminosa e encontram-se, de igual sorte, cautelarmente custodiados.
    Noutro lanço a assertiva constante da decisão vergastada de que “a permanência da liberdade de